Tribunal: TJMT
Processo: 1001357-22.2024.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001357-22.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (APELADO), ROBSON FERNANDO SEBOLD - CPF: 044.779.319-56 (ADVOGADO), RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 30.593.355/0001-00 (APELANTE), RUBENS ANTONIO DE CAMPOS FILHO - CPF: 048.610.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MONITORAMENTO VEICULAR. ROUBO DE CARGA E VEÍCULO. EMPRESA CONTRATANTE COMO DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DENTRO DO PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Rondon Gerenciamento de Risco e Monitoramento de Veículos Ltda. contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada por Agroindustrial Princesa Ltda., que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa de monitoramento ao pagamento de R$ 1.283.514,35, em razão do roubo de veículo e carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal;

(
ii
) definir se a relação contratual firmada entre as partes atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) apurar se houve falha na prestação do serviço de monitoramento veicular por parte da ré;

(
iv
) determinar se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa de monitoramento e os prejuízos suportados pela autora, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre do entendimento de que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a dilação probatória, em consonância com os princípios da celeridade e da razoável duração do processo (CF, art. 5o,
LXXVIII
; CPC,
arts
. 4o e 6o).

Reconhece-se a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes, por aplicação da teoria finalista mitigada, tendo em vista a vulnerabilidade técnica da empresa contratante diante da especificidade do serviço de monitoramento eletrônico.

O contrato firmado entre as partes estabelece obrigação de meio, e não de resultado, afastando a responsabilidade automática da empresa de monitoramento por danos decorrentes de roubo, desde que comprovada a adoção das providências razoáveis para mitigar o risco.

Restou comprovado que a empresa de monitoramento adotou providências dentro de prazo compatível com a dinâmica dos fatos — acionamento de bloqueio em 13 minutos e comunicação às autoridades — além do envio de equipe de pronta resposta, sem que tenha havido omissão relevante ou negligência configuradora de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não se afasta pela existência de cláusulas contratuais que excluam sua responsabilidade, mas exige a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre este e o dano sofrido, o que não se demonstrou nos autos.

A ação criminosa, com possível sabotagem do sistema de rastreamento, constitui fato de terceiro que rompe o nexo causal necessário à responsabilização da empresa, não sendo possível impor-lhe o dever de garantir a recuperação do bem, tampouco
a equiparar
a seguradora.

A condenação imposta na origem, dissociada da prova do defeito do serviço ou do nexo causal direto com o dano, implicaria responsabilização objetiva excessiva e enriquecimento sem causa, contrariando os princípios da proporcionalidade e da responsabilidade subjetiva contratualmente limitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de
julgamento
:
,

A empresa contratante de serviço de monitoramento veicular pode ser considerada consumidora, para fins de aplicação do CDC, quando demonstrada vulnerabilidade técnica frente à complexidade do serviço.

A responsabilidade objetiva do fornecedor exige, cumulativamente, defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade entre ambos.

A atuação diligente e tempestiva da empresa de monitoramento, dentro dos limites contratuais e técnicos, afasta o dever de indenizar em caso de roubo, especialmente quando o dano decorre de fato de terceiro.

A existência de cláusulas contratuais que estabelecem obrigação de meio e excluem responsabilidade por eventos imprevisíveis ou irresistíveis é válida, desde que não haja violação ao dever de diligência.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço nem o nexo causal com o prejuízo sofrido, é indevida a condenação da empresa de monitoramento por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, § 2o, 6o, VIII, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC,
arts
. 4o, 6o e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
28.06.2023;
TJMT
, Apelação Cível no 0028353-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.07.2019;
TJMT
, Apelação Cível no 1043411-67.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VE
Í
CULOS LTDA

contra sentença

prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível de Cuiabá,
que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA, para condenar a ora apelante ao pagamento de
R$ 1.283.514,35 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)
a título de indenização por danos materiais.

Irresignada, a parte ré apresentou recurso de apelação, suscitando, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente o feito mesmo quando requerida a produção de prova testemunhal, alegadamente indispensável para o deslinde da controvérsia.

No mérito, contesta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza estritamente empresarial, não se enquadrando nos contornos da legislação consumerista. Sustenta, ainda, a inexistência de qualquer situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional por parte da autora em face da ré, que é empresa de grande porte atuante no ramo do agronegócio e transportes, o que afasta a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Defende, também, a ausência de falha na prestação de serviços, reiterando que cumpriu as obrigações assumidas no contrato de monitoramento, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo sofrido pela Apelada.

Relata que, ao contrário do que sustenta a parte autora e do que foi acolhido na sentença, não houve omissão por parte da empresa de monitoramento no tocante ao bloqueio e rastreamento do veículo subtraído. Informa que o próprio relatório de alerta por veículo, acostado aos autos pela autora sob o ID 321133379, evidencia que os indícios de atividade suspeita se iniciam às 19h11, tendo sido adotada medida efetiva de bloqueio pela empresa às 19h24, ou seja, cerca de 13 (treze) minutos após o primeiro alerta, intervalo que reputa compatível com a dinâmica dos fatos e insuficiente para caracterizar inércia ou demora excessiva.

Sustenta que a conclusão do juízo
a quo
, no sentido de que sequer teria havido comunicação às autoridades policiais, diverge da realidade processual, pois há prova cabal da referida notificação. Assevera que, confirmada a ocorrência do roubo, a empresa imediatamente comunicou o fato às autoridades, ainda na noite do dia 01/09/2023, seguindo o protocolo interno de emergência.

Acrescenta que também mobilizou equipe de pronta-resposta tática, autorizada contratualmente, a qual se dirigiu ao local do
último sinal registrado pelo rastreador, sem, contudo, lograr êxito na localização do caminhão. Ressalta que tal diligência em campo demonstra a adoção tempestiva e completa das medidas de segurança cabíveis, sendo o insucesso decorrente da própria natureza e rapidez do crime.

Informa que a única providência não imediatamente adotada foi a comunicação à autora no exato momento dos primeiros alertas. Argumenta, contudo, que essa omissão específica não teria aptidão para impedir o roubo ou alterar o desfecho, pois, quando a autora entrou em contato com a central, por volta das 20h30, o caminhão já havia sido subtraído. Alega que a decisão de priorizar a adoção de medidas materiais de resposta – bloqueio, acionamento da sirene e comunicação às autoridades – em detrimento do contato imediato com a cliente, não se traduz em negligência, mas em atuação conforme os procedimentos operacionais previstos para situações de sinistro.

Esclarece, ainda, que o contrato de rastreamento veicular estabelece obrigação de meio, e não de resultado, isto é, que a empresa de monitoramento se compromete a empregar os meios e diligências cabíveis para auxiliar na localização do bem e na mitigação dos riscos, sem garantir a incolumidade ou recuperação do veículo em caso de roubo. Ressalta, ademais, que o serviço prestado não equivale a seguro e tampouco substitui a necessidade de sua contratação, conforme previsão contratual, não havendo que se falar em dever da empresa de monitoramento de ressarcir pelos bens subtraídos.

Afirma que a sentença incorreu em erro de valoração da prova “
ao presumir que a simples emissão de alertas técnicos implicaria falha na prestação do serviço, quando o que se exige é a demonstração inequívoca de negligência da central de monitoramento, o que jamais ocorreu
.”

Assevera que, a despeito do que alega a parte adversa, não incorreu em negligência, tendo prontamente tomado todas as
providências possíveis para mitigar os danos assim que constatou indícios de sinistro, mas que os criminosos lograram êxito em interferir no sistema escolhido e adquirido pela parte apelada, o que comprometeu a eficácia dos comandos remotos do bloqueio. Aduz que a ineficácia do bloqueio decorre de fato de terceiro (falha técnica ou sabotagem causada pelos assaltantes), não sendo possível lhe atribuir responsabilidade pelo dano suportado.

Assegura que, de todo modo, as disposições contratuais são claras ao preverem que a empresa de gerenciamento de riscos e monitoramento de veículos não tem qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo cliente
, competindo a ela tão somente acionamento de bloqueio e alerta, contatar a autoridade policial, fornecer informações e monitoramento do veículo.

Diante de todo o exposto, requer seja
concedida a gratuidade de justiça recursal e
acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão do valor relativo a reboques/implementos desprovidos de rastreador e das mercadorias não comprovadamente de titularidade da apelada, reduzindo-se o valor devido a título de danos materiais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita e a manutenção da r. sentença em todos os seus termos.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A
Apelante pretende que seja reconhecida a nulidade da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito, sem a produção de prova oral.

A alegação, contudo, não comporta acolhimento, eis que o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para dirimir o litígio, sendo, portanto, desnecessária a anulação da sentença para a produção de novas provas
,
como pretende a apelante.

Outrossim, não se extrai das alegações justificativas para a

produção de prova oral
, de modo que
esta
em nada
contribuiria para aclarar os fatos, mas apenas retardaria o andamento do feito, violando a economia, a celeridade processual e a razoável duração do processo, sem olvidar a efetividade da prestação jurisdicional, previstas nos
arts
. 4o, 6o e 8o, do CPC e art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

De fato, “
se o conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas
” (TJMT, N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019,
Publicado
no DJE 05/07/2019).

Dessa forma, considerado pelo Juízo de origem que a dilação probatória era prescindível para o julgamento da demanda, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas e proferir o julgamento antecipado da lide.

A propósito,
colaciono
julgado de minha relatoria:

“(...) O princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional confere ao julgador a prerrogativa de apreciar livremente os elementos contidos nos autos, cabendo considerar despicienda determinada prova para o deslinde da controvérsia, e não demonstrada a imprescindibilidade da prova requerida para o julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)”.
(TJMT, N.U 1043411-67.2023.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024).

Logo, formando o Magistrado seu convencimento sem necessidade de as partes produzirem outras modalidades de prova para demonstrar a realidade dos fatos, não há que se falar em cerceamento de defesa, afinal, a conclusão do julgamento foi devidamente justificada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

No caso, a própria natureza da controvérsia prescinde de prova oral, uma vez que a existência ou não de danos morais decorre das próprias circunstâncias do caso concreto, devidamente demonstradas pela prova documental.

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa que visa à declaração de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VE
Í
CULOS LTDA

contra sentença

prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Gilberto Lopes
Bussiki
, da 9a Vara Cível de Cuiabá,
que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da
presente
Ação de Indenização por Danos Materiais
ajuizada por AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA, para condenar a ora apelante ao pagamento de
R$ 1.283.514,35 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)
a título de indenização por danos materiais.

Extrai-se dos autos de origem que AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA
.
ajuizou a presente ação com vistas a obter reparação patrimonial por dano suportado em razão de
suposta falha na prestação de serviços de monitoramento veicular.

A autora narra que, em
01/09/2023
, um de seus caminhões foi subtraído com a carga transportada, após cessarem as comunicações com o motorista, sem que a ré, responsável pelo monitoramento 24 horas do veículo, tenha adotado providências eficazes para o bloqueio ou acionamento das autoridades competentes, apesar dos alertas de violação do sistema desde as 19h11.

Aponta que a ré somente tomou providências após contato da autora, imputando-lhe negligência e omissão, razão pela qual pleiteia a condenação ao pagamento de R$ 1.283.514,35 a título de danos materiais, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

A ré, por sua vez
,
sustenta
que o contrato firmado possui natureza empresarial, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que sua responsabilidade é de meio, que todos os comandos de bloqueio e acionamento das autoridades foram devidamente realizados, mas que a tecnologia utilizada
,
contratada diretamente pela autora junto a terceiros
,
apresentou falhas, eximindo a ré de responsabilidade.

Defende a ausência de culpa, de nexo causal e de responsabilidade pelo evento, bem como a ausência de comprovação do prejuízo alegado, requerendo a total improcedência dos pedidos.

O Ju
ízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“A relação jurídica entabulada entre as partes é inequivocamente contratual, regida por normas de direito privado. Contudo, a natureza do objeto do contrato – prestação de serviços de monitoramento e rastreamento veicular com vistas à segurança patrimonial – impõe, de forma justificada, a incidência das normas protetivas doCódigo de Defesa do Consumidor(Lei no 8.078/90), por aplicação dateoria finalista mitigada.

A despeito de ser pessoa jurídica, a autora se enquadra no conceito de consumidora, por serdestinatária final do serviço, além de ostentarhipossuficiência técnica, haja vista que não detém os conhecimentos ou os meios necessários à supervisão e controle da atividade contratada, notadamente em uma área de natureza especializada como a segurança eletrônica veicular.

Nesse contexto, incide o art. 14 do CDC, que estabelece aresponsabilidade objetiva do fornecedorde serviços quando houver falha na prestação e prejuízo ao consumidor:

[...]

Ademais, aplica-se de forma subsidiária o art. 927 do Código Civil, segundo o qual haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Assim, reconhecida a existência de relação de consumo e a presença dos pressupostos do dever de indenizar conduta, dano e nexo de causalidade –, a responsabilização da ré é medida que se impõe.

A parte autora demonstrou que, em 01/09/2023, o veículoVOLVO FH 540 6x4T, placas RRV-6F24, integrante de sua frota, foi subtraído quando transportava mercadorias. Na ocasião, a autora percebeu que cessaram as comunicações com o motorista e imediatamente acionou
a empresa ré, responsável pelo rastreamento e bloqueio remoto do veículo.

Contudo, a rénão efetuou o bloqueio do veículoe tampoucoacionou as autoridades policiais, embora, como comprovado nos autos,o seu próprio sistema tenha gerado alertas de violaçãodesde as 19h11 daquele mesmo dia, conforme se observa noRelatório de Monitoramento de ID 155057003.

O conteúdo dasmensagens trocadas via WhatsApp (ID 155057027)e doáudio enviado por preposto da ré (ID 155057028)evidencia a omissão da requerida, inclusive com confissão expressa de que os alertas foram ignorados e nenhuma medida preventiva foi adotada em tempo hábil. A empresa limitou-se a agir após provocação direta da cliente, contrariando o objeto contratual e a legítima expectativa de desempenho da obrigação assumida.

No tocante àcomprovação do dano, a parte autora juntou aos autos vasta documentação fiscal que ampara, com clareza e robustez, o prejuízo financeiro suportado. Veja-se:

ID. 155057021 - Caminhão FH 540 6x4T

ID 155059444– Estimativa dos reboques KAP-7795 e KAP-8255

ID.155057007 – Mercadoria

ID. 155057009 – mercadoria

ID. 155057010 – Mercadoria

ID. 155057012 – Mercadoria

ID. 155057015 – Compra de Rastreador

ID. 155057016 – Mercadoria

ID. 155057018 – Nota Fiscal

Todos os documentos estão devidamente instruídos, com valor correspondente à nota fiscal e identificação do bem ou mercadoria vinculada ao transporte. A requeridanão impugnou especificamente nenhum dos documentosnem produziu prova em sentido contrário, limitando-se à negativa genérica da responsabilidade.

Nesse sentido:

[...]

A perda do caminhão, dos reboques e da carga constitui, assim,prejuízo incontroversosuportado pela parte autora em decorrência da falha contratual da requerida. O montante total deR$ 1.283.514,35 (um milhão, duzentos e
oitenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)encontra respaldo na documentação idônea apresentada, sendo legítima a pretensão indenizatória nos exatos termos em que foi formulada.

DO DISPOSITIVO.

Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,JULGO PROCEDENTESos pedidos iniciais formulados na presenteAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAISajuizada porAGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA,em desfavor deRONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.,para:

-CONDENARa requerida ao pagamento de danos materiais no valor deR$ 1.283.514,35 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrados na exordial,devendo ser corrigido pelo SELIC, que abrange juros e correção, desde a citação.

Fica a requerida
subrogado
no veículo/salvado, caso localizado.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,CONDENOo requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.”

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à verificação da responsabilidade civil da empresa de monitoramento contratada, ora apelante, pela subtração de veículo e carga da parte apelada, bem como à análise da extensão de suas obrigações contratuais e da regularidade das providências adotadas no episódio.

Inicialmente, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se que, malgrado ambas as partes sejam pessoas jurídicas, há na hipótese concreta características que autorizam a incidência da teoria finalista mitigada, notadamente pela vulnerabilidade
técnica da empresa contratante diante da especificidade e complexidade do serviço de monitoramento e resposta tática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir essa interpretação em casos análogos
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA.
CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023)

Contudo,
é importante consignar que
a responsabilidade
objetiva prevista no art. 14 do CDC não é absoluta
, tampouco importa em provimento automático do pedido
,
e exige, para sua configuração, a presença cumulativa do defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos
, o que não foi efetivamente evidenciado no caso concreto
.

O contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular estabelece
obrigação de meio
, não de resultado. A prestadora
se compromete
a empregar os meios técnicos e humanos disponíveis para auxiliar na localização e recuperação do veículo, sem garantir, contudo, a incolumidade do bem ou sua recuperação em caso de sinistro.

As cláusulas contratuais estão assim redigidas:

"CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO SERVIÇO

[...]

4.6 As obrigações assumidas pela CONTRATADA são unicamente de acionamento, informações e apoio às autoridades e empresas terceirizadas de “pronta-resposta”,
não podendo a CONTRATADA ser responsabilizada pela efetiva solução dos furtos, roubos ou sequestros e tampouco pelas medidas adotadas pelas autoridades competentes
, bem como com os danos causados, no veículo, carga e/ou equipamentos."

"CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES CONTRATUAIS E LEGAIS

7.1 É de total conhecimento do CONTRATANTE que
a CONTRATADA não é seguradora e seus serviços não são de seguro e não eximem completamente os riscos
, especialmente de furtos, roubos, sinistros etc., razão pela qual a CONTRATADA não poderá ser responsabilizada, sob qualquer pretexto, mas especialmente nos casos listados abaixo:

[...]

7.5 A CONTRATADA não se responsabiliza por falhas nas informações contidas nos equipamentos e softwares do fornecedor de tecnologia de rastreamento, por quedas no sistema, interrupção por falhas técnicas, modificações ou exatidão das informações contidas no banco de dados originadas pelas empresas Fornecedoras de Tecnologia de Rastreamento.

7.6 O equipamento de rastreamento satelital, instalado no veículo, é um dispositivo de visualização de dados e informações, de responsabilidade de terceiros, sendo os serviços ora contratados, prestados pela CONTRATADA, destinados a auxiliar na localização e visualização do local onde pode estar o veículo, não existindo garantia de recuperação do(s) veículo(s) e/ou carga(s) em caso de sinistro, furto ou roubo, não caracterizando o presente contrato uma apólice de seguro ou afins.

[...]"

"CLÁUSULA DÉCIMA - ESPECIFICAÇÕES GERAIS

[...]

10.11 A CONTRATADA, não responderá, em qualquer hipótese ou circunstância, por quaisquer danos ou prejuízos de qualquer natureza ou tipo, em decorrência de qualquer tipo de falha sistêmica DA TECNOLOGIA, já que a CONTRATADA não tem caráter de apólice de seguro e a prestação dos serviços ora ajustada entre as partes não evita a ocorrência de qualquer sinistro com o veículo do CONTRATANTE. Da mesma forma, a CONTRATADA não é
responsável pelos lucros cessantes e danos emergentes que o CONTRATANTE venha a incorrer caso o seu veículo não seja localizado nos termos deste instrumento."

No caso, a alegada omissão da empresa de monitoramento deve ser examinada com base no conjunto probatório constante dos autos, o qual revela que, diante de indícios de atividade suspeita detectados às 19h11, o bloqueio remoto do veículo foi efetivamente acionado às 19h24, ou seja, treze minutos depois, não se podendo afirmar que tal intervalo seja, por si só, caracterizador de inércia relevante.

Com
efeito, a análise detida dos elementos dos autos revela que
a apelante cumpriu as obrigações contratuais a que se havia obrigado.

Quanto à alegação de demora no acionamento das autoridades policiais, impõe-se esclarecer que a parte autora sustenta haver transcorrido intervalo de 2h40 entre o primeiro alerta do sistema e a comunicação formal à Polícia Rodoviária Federal, tendo como referência o registro da ocorrência às 21h58 no sistema da PRF. Contudo, tal assertiva não se sustenta diante de exame atento dos documentos constantes dos autos.

A própria troca de mensagens entre as partes revela que, já às 20h53, a empresa ré
informa que
já
“estava em contato com a PRF e polícia local tratando como possível sinistro”, evidencia que a comunicação com os órgãos de segurança pública não foi iniciada naquele exato momento, mas já se encontrava em curso, sendo essa referência temporal compatível com a atuação progressiva e contínua adotada pela central de monitoramento
.

Dito de outro modo, o
horário constante no registro da PRF parece refletir
, em verdade,
o momento em que a ocorrência foi formalmente registrada no sistema da corporação, não sendo possível afirmar, com base apenas nesse dado, que a comunicação com as autoridades tenha se iniciado exatamente nesse instante. A interpretação sugerida pela parte autora, de que esse marco representa o início absoluto do contato, não se mostra segura, especialmente diante das mensagens que indicam tratativas anteriores com os órgãos policiais e da ausência de elementos que atestem, de modo inequívoco, o horário exato da primeira comunicação.
D
estaca-se, ainda, que o documento da Polícia Rodoviária Federal
(ID 321133381) está registrado em horário de Brasília, ao passo que o evento se deu em fuso local diverso, de modo que a alegada defasagem temporal não pode ser interpretada de forma literal, sem o devido ajuste cronológico.

Ademais, cumpre reforçar que a ação criminosa ocorreu em circunstâncias que denotam elevado grau de premeditação, com envolvimento de ao menos dois indivíduos armados, que escolheram deliberadamente local ermo e de difícil acesso para a prática do delito. As coordenadas geográficas constantes no boletim de ocorrência (ID 321133381), se analisadas por meio de ferramentas de geolocalização como o Google Maps, indicam que as unidades da PRF mais próximas estavam situadas a aproximadamente 100 km do ponto do sinistro, distância que, por si só, revela a inviabilidade material de uma pronta intervenção estatal. Nesse contexto, é plenamente razoável inferir que a rápida consumação do crime, aliada à escolha estratégica do local pelos assaltantes, teve o claro propósito de dificultar qualquer possibilidade de interceptação policial eficaz, não sendo possível imputar à empresa apelante responsabilidade por um desfecho que extrapola os limites de sua atuação contratual e de seus meios técnicos de resposta.

Acrescente-se que há elementos nos autos indicando a utilização de tecnologia de sabotagem ou bloqueio de sinal por parte dos assaltantes, recurso cada vez mais comum em crimes dessa natureza, o qual comprometeu a eficácia dos comandos remotos de bloqueio e rastreamento. Esse dado não apenas reforça o grau de sofisticação da ação criminosa, como também afasta a tese de que eventual insucesso no resultado tenha decorrido de inércia ou desíd
ia da empresa de monitoramento.

Portanto, no caso concreto, não se evidencia nexo causal entre as condutas imputadas à apelante e o prejuízo suportado pela parte autora. O dano decorreu diretamente da ação criminosa de terceiro, dotada de premeditação, violência armada e sabotagem tecnológica, sendo circunstâncias totalmente alheias ao controle da empresa apelante. Não se constata falha na prestação do serviço, mas sim a limitação natural dos meios disponíveis diante de um evento de força maior, o que, por si só, é suficiente para afastar a responsabilidade civil pretendida.

Vale destacar que não compete à prestadora de serviços atuar como garantidora do resultado, tampouco exercer atividades próprias de forças policiais ou de contenção direta de delitos. A prestação contratada é de
natureza auxiliar e preventiva
, consubstanciada em serviço de vigilância eletrônica, limita-se a
o
monitoramento, acionamento de dispositivos de bloqueio e alerta às autoridades.
Ora
, não se pode exigir da
empresa de monitoramento que assuma responsabilidade absoluta pela incolumidade do bem, transformando contrato de prestação de serviços em verdadeiro contrato de seguro.

De igual modo, os documentos constantes dos autos demonstram que a apelante acionou, além do bloqueio e das autoridades, equipe de pronta resposta, que se dirigiu ao último ponto de sinal detectado, embora não tenha logrado êxito na localização do caminhão, fato que decorre da própria natureza do crime, e não de eventual falha do serviço prestado.

Ressalte-se que o contrato firmado entre as partes é expresso ao consignar que
a empresa contratada não é seguradora
, não se responsabiliza pela recuperação do bem e atua de forma subsidiária e técnica no gerenciamento de riscos, não assegurando a elisão do sinistro. A atuação da contratada, ainda que passível de discussão quanto à eficiência, não pode ser confundida com omissão culposa ou inexecução contratual.

Por fim, não há como imputar responsabilidade civil com base na mera ocorrência do roubo, quando demonstrado que
os mecanismos contratados foram efetivamente acionados
dentro de tempo razoável, e as tentativas de resposta restaram infrutíferas por circunstâncias alheias à atuação da prestadora.

Diante de todo o exposto, entendo que
ainda que se trate de relação consumerista,
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não conduz, automaticamente, à procedência da pretensão indenizatória.

No caso concreto, todos os danos decorreram direta e exclusivamente da ação criminosa
, tendo a
apelante adot
ado
todas as medidas ao seu alcance para evitar ou mitigar o prejuízo.

Ainda
que se identificasse alguma demora ou imperfeição na atuação da apelante
,
não se pode imputar responsabilidade com base em mera suposição de que resultado diverso seria alcançado
,
sendo certo que a falha na prestação de serviço e o nexo de causalidade devem ser efetivamente comprovados.

Conclui-se, portanto, que a
condenação
imposta na origem implicaria
em desproporcionalidade manifesta e enriquecimento sem causa
, razão pela qual deve ser afastada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
RONDON GERENCIAMENTO DE RISCO E MONITORAMENTO DE VE
Í
CULOS LTDA
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
e afastar a condenação por danos materiais imposta na r. sentença
.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026